Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-42.2015.8.11.0093
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000360-42.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE GARCIA - CPF: 810.271.091-87 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), SETSUJI HIROSE (APELADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELADO), NOVA ALIANCA MADEIRAS (APELADO), MARIA ANGELA POSSER (APELADO), JACIR SILIPRANDI - CPF: 525.061.349-72 (APELADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA ALIANCA MADEIRAS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIR SILIPRANDI - CPF: 525.061.349-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA ALIANCA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.721.365/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SETSUJI HIROSE - CPF: 074.837.248-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião ordinária sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes do ajuizamento, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da ação de usucapião com inclusão de espólio ou sucessores no polo passivo, considerando a ausência de constituição válida da relação processual devido ao falecimento do réu antes da propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do réu antes do ajuizamento inviabiliza a relação processual válida, dada a inexistência de capacidade de ser parte, conforme disposto no art. 6º do CC/2002 e art. 70 do CPC/2015.

4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015 aplica-se somente a casos em que o óbito ocorre após a formação válida do processo, o que não se verifica no caso em exame.

5. A emenda à inicial não é cabível para corrigir vício essencial referente à ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de usucapião inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a inclusão de espólio ou herdeiros por meio de emenda à inicial."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 6º; CPC/2015, arts. 70, 110 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/10/2019; TJ-MT, Ap 151716/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliane Garcia, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação de Usucapião Ordinária de Lote Rural, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (capacidade de ser parte, dado o óbito do réu antes mesmo da propositura desta ação de usucapião), com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta, em síntese,
a necessidade da reforma da decisão para garantir seu direito à posse mansa e pacífica do imóvel, baseado em ampla documentação e na observância do devido processo legal.

Afiança que a autora e sua família estão na posse contínua e pacífica desde a compra, realizando melhorias e cultivando a terra.

Ressalta que o falecimento do réu não foi de conhecimento da autora, de modo que o juízo deveria ter oportunizado a emenda da inicial para incluir o espólio ou herdeiros no polo passivo.

Aduz que a ação está instruída com documentos, tais como, Contratos de compra e venda, declarações de testemunhas e confrontantes, e registros de atividades na área, como plantio e instalação de energia elétrica.

Informa ainda, que a transferência da matrícula foi realizada com base em documentos falsificados, e que a ação de nulidade de registro está em trâmite.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar os pedidos totalmente procedentes, para reconhecer o direito de usucapião da autora sobre o imóvel, e alternativamente, pela nulidade da sentença, com o retorno dos autos, para inclusão dos herdeiros no polo passivo.

Ausente as contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na incapacidade de ser parte do réu, falecido antes do ajuizamento da ação.

Extrai-se dos autos que a parte autora ingressou com a presente ação de usucapião, em face de Setsuji Hirose, ao argumento de que é possuidora de um a área de 250 hectares, denominado lote 192, quadra 05, no Município de Feliz Natal/MT, que foi adquirida pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), do Sr. Antônio Diniz Ribeiro, em 28/07/2003, portanto, detém a posse mansa e pacífica do referido imóvel rural há mais de 20 anos.

Entrementes, o Magistrado singular, verificou incialmente, causa de extinção terminativa deste feito, consistente em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, capacidade para ser parte, dado o óbito do réu antes mesmo da propositura desta demanda.

Confere-se que a parte requerida,
Setsuji Hirose
, faleceu em 01/08/1999, conforme certidão de óbito acostada, id 239636746, pela própria parte autora, isto é, o falecimento do requerido se deu em momento anterior ao ajuizamento da presente ação de usucapião (que foi protocolada em 15/04/2015).

Ora, conforme estabelecido no art. 70 do Código de Processo Civil, "
toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo
".

Entretanto, como dispõe o art. 6º do Código Civil, "
a existência da pessoa natural termina com a morte"
. Assim, resta evidente que uma pessoa falecida não possui capacidade jurídica e, consequentemente, não pode figurar como parte em processo judicial.

No caso em tela, está comprovado, por meio de certidão de óbito anexada aos autos, que o requerido, Setsuji Hirose, faleceu em 01/08/1999, enquanto a ação foi proposta em 15/04/2015. Desse modo, inexistia personalidade jurídica do requerido no momento do ajuizamento, o que inviabiliza a relação processual.

Como bem observado por doutrina especializada:

"A morte extingue a personalidade da pessoa física, retirando-lhe a capacidade de ser parte em juízo, salvo no caso do espólio, que poderá representar o de cujus na relação processual, desde que esta tenha sido regularmente formada antes do falecimento." (NELSON NERY JÚNIOR; ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2020, p. 298).

Observa-se, outrossim, que o art. 110 do CPC dispõe que, "
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
".

Contudo, a aplicação desse dispositivo pressupõe que o falecimento tenha ocorrido após a instauração válida da relação processual, o que não é o caso dos autos.

Veja-se que a doutrina e jurisprudência são uníssonas ao reconhecer que a sucessão processual só se dá se o óbito ocorre no curso do processo. Quando o falecimento é anterior ao ajuizamento, não há relação processual válida que permita a aplicação do instituto.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1.
A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes
. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

Igualmente, já se pronunciou este Sodalício:

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A capacidade de ser parte em juízo, pressupõe a existência da personalidade jurídica das pessoas naturais e jurídicas

No caso, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.

“A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes. (AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)” (N.U 1011765-93.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000098-86.2017.8.11.0002.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: E. GARCIA & CIA. LTDA - ME, EDVALDO GARCIA, EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (TJMT. Ap 151716/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Julgado em 14/02/2017). (N.U 1000098-86.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).

Demais disso, a emenda à inicial, prevista no art. 321 do CPC, exige que a demanda já esteja regularmente formada. Entretanto, nos casos em que o réu é falecido antes do ajuizamento, não há polo passivo constituído que permita tal correção. Admitir a inclusão de herdeiros ou espólio pela via da emenda seria criar uma relação processual inexistente
ab initio
, o que contraria os princípios processuais.

Como aduz Fredie Didier Jr.:

"A emenda à inicial tem por objetivo corrigir vícios de forma na petição, mas jamais pode ser utilizada para suprir a inexistência de pressupostos processuais, como a capacidade de ser parte." (FREDIE DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2020, v. 1, p. 178).

No caso em análise, a própria autora reconheceu o óbito do réu ao apresentar a certidão correspondente, sem, contudo, requerer oportunamente a regularização do polo passivo.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024